Tribunal: TJSP
Processo: 1001541-18.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR SINDICATO. TESE AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO ACOLHIMENTO. PROPOSTA DE FILIAÇÃO AO SINDICATO RÉU. ACEITAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, ALÉM DE PROVA DOCUMENTAL REFERENTE À FILIAÇÃO. PRECEDENTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28 DO INSS. INAPLICABILIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR SINDICATO. TESE AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO ACOLHIMENTO. PROPOSTA DE FILIAÇÃO AO SINDICATO RÉU. ACEITAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, ALÉM DE PROVA DOCUMENTAL REFERENTE À FILIAÇÃO. PRECEDENTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28 DO INSS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE. TESE DE FALHA DE INFORMAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ART. 80, INC. II E INC. V, DO CPC. APLICAÇÃO. PENALIDADE REDUZIDA PARA 5% DO VALOR DA CAUSA. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.